Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 257, § 7o, DO CTB. PRAZO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NA VIA JUDICIAL CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO TITULAR DA INFRAÇÃO. PROVA INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de infrações de trânsito do prontuário do primeiro autor para o prontuário da segunda autora. Sustentam os autores que era a segunda autora quem conduzia o veículo no momento das infrações e que o prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB, é meramente administrativo, não afastando a possibilidade de transferência pela via judicial. Pedem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">III. Com efeito, é bem verdade que o prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Conforme já decidido pelo STJ, o decurso do prazo previsto na Lei "(...) acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019; AgInt no PUIL No 1.477 - SP, Ministro Francisco Falcão). (grifei)

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">IV. Não obstante, com o intuito de evitar fraudes ou mesmo submeter a imposição da penalidade ao alvedrio dos administrados, a atual jurisprudência das três Turmas Recursais, alinhada ao entendimento do STJ já citado, é no sentido de que a transferência da pontuação pela via judicial depende de prova idônea de que o condutor não era o proprietário do veículo. Nessa linha, a existência de prova seria suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Por todos, confira-se: “(...) O pleito na esfera judicial não pode ser respaldado tão somente em declaração do autuado e anuência do apontado infrator, pois contra tal milita a presunção de legitimidade do ato administrativo e a própria norma citada. A pretensão de nulidade do ato administrativo não é mera ampliação do prazo para a faculdade de que trata o art. 257, § 7o., mas exige a demonstração, por prova idônea, de que a autuação não corresponde à realidade, sob pena de submeter a validade do ato administrativo, criando direito potestativo do próprio infrator, abrindo margem para fraudes. (...)” (Acórdão 1657099, 07067433220228070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">V. No caso dos autos, existe mera declaração do proprietário de que não era o condutor do veículo no momento do cometimento das infrações, acompanhada de anuência da segunda autora, a qual, por sua vez, assumiu a autoria. Portanto, diante da ausência de prova idônea e robusta no sentido de comprovar quem era o condutor no momento das infrações, deve então ser prestigiado o lançamento como realizado, em homenagem à veracidade e legitimidade do ato administrativo.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">VII. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.